Tribunal: TJBA
Processo: 8044941-29.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8044941-29.2021.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES, CLAUDIO PANHOTTA FREIRE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s):EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, cuja celebração é negada pelo autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de produção de prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa; e (ii) se a contratação do empréstimo foi válida.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial grafotécnica requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o autor nega
expressamente
a autenticidade da assinatura no contrato.

4. Conforme o art. 429, II, do Código de Processo Civil e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.061
, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

5
.
A análise superficial da assinatura e o depósito do valor na conta do consumidor não são suficientes para afastar a necessidade da perícia, pois não confirmam,
automaticamente,
a regularidade da contratação.

6
.
A anulação da sentença é medida que se impõe para determinar o retorno dos autos à origem e permitir a devida instrução probatória, com a realização da perícia grafotécnica. As demais questões de mérito restam prejudicadas.

IV. Dispositivo

8. Sentença anulada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8044941-29.2021.8.05.0039
,
em que figuram, como apelante,
VALDOMIRO SILVA DOS SANTOS
e como apelado,
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S.A.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.